Tribunal: TJES
Processo: 5016024-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016024-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DEMORA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO FIM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.

Excesso de prazo na formação da culpa.
Os prazos processuais devem ser analisados de forma global e de acordo as particularidades de cada caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em comento, a mora processual é resultado da complexidade do feito, que conta com dois réus e apura crimes de elevadas gravidades, sem contar os inúmeros pedidos de liberdade liberdade provisória e a realização de diversas diligências, o que, de fato, comporta uma maior dilação dos prazos para análise mais acurada. Não há falar em constrangimento ilegal se já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo designada audiência em continuação para data próxima, de forma que a instrução encontra-se em vias de se encerrar.

2.
A
usência de requisitos autorizadores da prisão preventiva
. A gravidade concreta dos crimes revelada pelo
modus operandi
das condutas, evidenciando a periculosidade do réu, aliada à reiteração delitiva, eventuais ameaças à testemunhas e o concreto risco de fuga, são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

3.
Ausência de contemporaneidade.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

4.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016024-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL FLORENTINO PEREIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
homicídio triplamente qualificado
(art. 121, §2º, I, III e IV, CP),
furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, CP)
e roubo majorado
(art. 157, §2º, II, CP), todos,
na forma do concurso material
(art. 69, CP)
e concurso de pessoas
(art. 29, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Alegam as impetrantes:

[1] que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, por se encontrar preso “
há mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, sem que haja sido encerrada a instrução criminal
”;

[2] que “
o corréu do paciente impetrou o HC sob nº 5010416-40.2023.8.08.0000 pelo mesmo motivo, tendo sido concedida a ordem parcialmente em 16 de fevereiro de 2024, revogando a prisão preventiva dele
”;

[3] que “
solicitou o pedido de extensão nos autos do processo de origem, eis que ambos sofrem com excesso de prazo, sendo este negado pelo juízo a quo
”;

[4] que há carência de fundamentação idônea da decisão a qual manteve a prisão preventiva do paciente, sob as alegações de não estarem preenchidos os requisitos da medida e do surgimento de novas provas a subsidiar a revogação; e

[5] que os fatos não são contemporâneos, não se justificando, portanto, a manutenção da prisão preventiva.

Requerem a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, que no dia 17 de fevereiro de 2013, no bar denominado “Amarelinhos”, localizado no bairro Porto Novo, Cariacica/ES, o paciente teria, supostamente, em companhia de outras pessoas, desferido disparos de arma de fogo contra Wender Gonçalves de Assis, provocando-lhe lesões que deram causa a sua morte.

Consta que, após o homicídio, o paciente subtraiu a arma de fogo da vítima Wender, e, na mesma data, mediante grave ameaça, exercida também com o emprego de arma fogo, subtraiu uma motocicleta, da vítima Marcelo Gonçalves Rodrigues.

Passo à análise das teses defensivas apresentadas.

No
que tange à alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, verifico que, tanto a decisão que decretou a custódia cautelar (id. 10291605), quanto a que manteve (id. 10291603), se mostraram devidamente fundamentadas, sobretudo,
na proteção da ordem pública
, afastando-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal.

Da detida análise dos autos, observo que as ações delitivas foram extremamente graves, posto que o paciente, estaria, em tese, associado ao coautor e, impelido por torpe motivação, mediante utilização de armas de fogo, dificultando assim, a defesa da primeira vítima, ceifaram a sua vida, na razão dela prestar serviço como segurança na região, fato que incomodou o paciente e o corréu, pois o ofendido estava atrapalhando o exercício de suas atividades criminosas, voltadas ao tráfico de drogas na região de Porto Novo.

Consta, ainda, a periculosidade concreta a partir do
modus operandi
empregado, eis que executaram a vítima em local público (fato que resultou em perigo comum), subtraindo-lhe a arma de fogo, quando esta já se encontrava sem vida. Após, na fuga, abordaram a segunda vítima e roubaram sua motocicleta.

Além da gravidade concreta da conduta, denota-se também, que esse não é um fato isolado na vida do paciente. Em seu desfavor, tramita o processo nº 000730906.2020.8.08.0024, na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES,
pela prática de
dois
homicídios consumados, além de
nove
tentativas de homicídio
.

Ainda,
ostenta condenação
pelo delito de tráfico de drogas majorado
, no processo nº 0017675-53.2014.8.08.0012, da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Tais circunstâncias denotam sua personalidade agressiva e contumaz em ações delituosas, demonstrando ser ele um indivíduo perigoso.

Outrossim, percebo que a prisão cautelar do acusado se faz necessária também
garantir
a
regular instrução processual
, evitando-se eventuais retaliações às testemunhas, assegurando-se, quanto a estas, a segura oitiva e, em última análise, a obtenção da verdade real.

Além disso, foi levantada a necessidade de manutenção da prisão para
garantir a aplicação da
l
ei
p
enal
, pois, caso o réu esteja em liberdade, sem sombra de dúvida poderá fugir.

Cabe salientar, ainda, que os delitos imputados ao paciente possuem penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro anos), não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No tocante à
tese
de excesso de prazo
na formação da culpa
,
ressalto o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a aferição do alegado não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

No presente caso, verifico que a mora do processo se deu em virtude de sua complexidade, eis que conta com dois réus e apura crimes graves, sem contar os inúmeros pedidos de liberdade liberdade provisória e a realização de diversas diligências, o que, de fato, comporta uma maior dilação dos prazos para análise mais acurada.

Não bastasse, ao prestar informações (id. 10494189), a Magistrada destacou
que a instrução não foi encerrada em razão da ausência de testemunhas de defesa
, insistindo nestes depoimentos, o que também justifica maior delonga.

De toda forma, esclareceu, também, que
a instrução processual está próxima do fim, visto que a audiência de instrução e julgamento em continuação foi designada para o dia
18 de novembro de 2024
, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas faltantes.

Relativamente a
o argumento de que
o paciente se encontra na
mesma situação pessoal e fática do
corréu processual, que teve a
liberdade provisória concedida no
habeas corpus
nº 5010416-40.2023.8.08.0000,
diante do excesso de prazo na formação da culpa,
fazendo, portanto,
jus
à extensão dos efeitos da referida decisão,
registro que esta relatoria não conheceu do pedido naqueles autos, já que veio desacompanhado de documentos que comprovassem o alegado.

Mesmo assim, no caso do corréu, existiram circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificaram a concessão da ordem, enquanto que, no caso do paciente, conforme visto linhas acima, ocorre exatamente o contrário, o que impede a aplicação do princípio da isonomia.

Por fim, q
uanto à
tese d
e ausência de contemporaneidade,
em que pese os fatos tenham ocorrido em 2013, conforme já exposto, a prisão preventiva é medida necessária para o resguardo atual da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que não há o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão da presente ação constitucional.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
DENEG
AR
A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.